Tribunal: STJ
Processo: 0115275-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993375 - SP (2025/0115275-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO SILVA PINTO - SP443298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE
EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO

AGENTE.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
CONTEMPORANEIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
FORMAÇÃO
DA
CULPA NÃO CONFIGURADO. ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento
segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar
que, considerando os princípios da presunção da inocência e a
excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base
em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente, diante do suposto modo de execução.
Destacou-se a quantidade exorbitante e a natureza da droga apreendida
(cerca de quase 78kg de cocaína) em Lisboa, Portugal, e os indícios de
que o réu, funcionário do aeroporto internacional de Guarulhos/SP,
integraria grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista
o do modus operandi delito. Não há falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2. A presença de condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão
preventiva, quando devidamente fundamenta, assim como inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da
ordem pública.
3. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do
delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período
passado. Não se pode olvidar a complexidade do caso em comento, que
Documento eletrônico VDA49447169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f20081e7-ba09-4bf9-9738-67c32f3a8114

demandou longa investigação com interceptações telefônicas, medidas
de busca e apreensão e diversas prisões preventivas. De toda sorte,
consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido
período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito
indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição
de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
criminosa"
Sexta Turma, DJe
).
18/6/2019
4. Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação
do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto
verifica-se do acórdão recorrido, bem como do andamento processual da
ação originária na página eletrônica do Tribunal estadual, que o feito tem
seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa
delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas particulares características - figuram como corréus no feito oito
pessoas,
com
diferentes
advogados,
que
formulam
diversos
requerimentos e impõem diligências a serem realizadas. A ação penal
tem sido impulsionada constantemente, tendo sido, inclusive, conforme
informações colhidas recentemente, encerrada a instrução processual, de
sorte que incide sobre a espécie o enunciado n. 52/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f20081e7-ba09-4bf9-9738-67c32f3a8114

AgRg no HABEAS CORPUS No 993375 - SP (2025/0115275-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO SILVA PINTO - SP443298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE
EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO

AGENTE.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
CONTEMPORANEIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
FORMAÇÃO
DA
CULPA NÃO CONFIGURADO. ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento
segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar
que, considerando os princípios da presunção da inocência e a
excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base
em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente, diante do suposto modo de execução.
Destacou-se a quantidade exorbitante e a natureza da droga apreendida
(cerca de quase 78kg de cocaína) em Lisboa, Portugal, e os indícios de
que o réu, funcionário do aeroporto internacional de Guarulhos/SP,
integraria grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista
o do modus operandi delito. Não há falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2. A presença de condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão
preventiva, quando devidamente fundamenta, assim como inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da
ordem pública.
3. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do
delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período
passado. Não se pode olvidar a complexidade do caso em comento, que
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

demandou longa investigação com interceptações telefônicas, medidas
de busca e apreensão e diversas prisões preventivas. De toda sorte,
consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido
período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito
indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição
de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
criminosa"
Sexta Turma, DJe
).
18/6/2019
4. Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação
do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto
verifica-se do acórdão recorrido, bem como do andamento processual da
ação originária na página eletrônica do Tribunal estadual, que o feito tem
seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa
delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas particulares características - figuram como corréus no feito oito
pessoas,
com
diferentes
advogados,
que
formulam
diversos
requerimentos e impõem diligências a serem realizadas. A ação penal
tem sido impulsionada constantemente, tendo sido, inclusive, conforme
informações colhidas recentemente, encerrada a instrução processual, de
sorte que incide sobre a espécie o enunciado n. 52/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCELO FIGUEIREDO DAS
VIRGENS contra decisão singular por mim proferida, às fls. 2069/2071, em que não
conheci do
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 2174/2194), a defesa reitera a prisão preventiva foi
decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta,
sendo ignoradas as condições pessoais do agente, e ainda, a individualidade de
condutas que são imputadas. Reafirma a ausência de contemporaneidade dos fatos -
ocorridos em
. Entende, outrossim, haver excesso de prazo para formação
14/1/2021
da culpa, haja vista que o agravante se encontra preso desde
.
12/3/2024
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
determinando a liberdade do ora agravante.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
São estes os pertinentes excertos do aresto
combatido, litteris:
"[...]
Sem prejuízo do exposto, ainda que concorrentes no caso
concreto ospressupostos anteriormente listados (fumus comissi
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

delicti e periculum libertatis), faz-se necessária para a
decretação da preventiva que a infração penal imputada àquele
que se objetiva encarcerar cautelarmente enquadre-se nos
parâmetros trazidos pelo art.313 do Código de Processo Penal:
(a) crime doloso punido com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 anos; (b) agente já condenado por outro
crime doloso,em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I caput do art.64 do Código Penal; e (c) crime
envolvendo violência doméstica e familiar contra amulher, a
criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou a pessoa com
deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência (independentemente do de pena cominada). Admite-
se, ademais, a decretação da preventiva quando houver dúvida
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer
elementos suficientes para esclarecê-la (devendo o preso ser
colocado imediatamente em liberdade após sua identificação,
salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida) -
art. 313, parágrafo único, do Diploma Processual Penal.
Todavia, conforme comando expresso do art. 314 do Código de
Processo Penal, incabível cogitar-se na segregação cautelar em
análise se restar verificado pelo juiz, a teor das provas
constantes dos autos, que o agente levou a efeito a infração
escudado por uma das causas excludentes da ilicitude
elencadas no art. 23 do CódigoPenal (estado de necessidade,
legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito).
Importante ser dito que a privação de liberdade ora em comento
pode serdecretada em qualquer fase da investigação policial ou
em sede de processo penal (art.311 do Código de Processo
Penal), devendo a decisão que a decretar, a substituir poroutras
medidas cautelares ou a denegar ser sempre motivada (seja por
força do queprevê o art. 315 do Código Processual Penal, seja,
principalmente, em razão docomando inserto no art. 93, IX, da
Constituição Federal).
Consigne-se, por fim, que tal privação de liberdade deve ser
analisada sempre com supedâneo na cláusula rebus sic
stantibus, vale dizer, os pressupostos autorizadores da
preventiva devem estar presentes no momento de sua
decretação bem como ao longo do período de sua vigência.[...]
Entende que a presente impetração reiterou, ainda que parcial,
o Habeas Corpus anteriormente impetrado.
Entretanto, o writ supracitado visou combater a decisão
proferida
em
02.02.2024,
sustentando
ausência
de
fundamentação idônea para a decretação prisão preventiva do
paciente (ID 286108791, fl. 17, daqueles autos), enquanto o
presente writ se insurge perante a decisão proferida em
14.10.2024, que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva (ID 309372455), ou seja, em momentos distintos e
fases processuais diversas.
Dessa forma, considerando tratar-se de supostos atos coatores
diferentes, cabe o conhecimento da presente ação.
Passo à análise do mérito.
DO CASO DOS AUTOS
Extrai-se dos autos que a acusação se baseia na apreensão de
77,5 quilos de cocaína, em janeiro de 2021, no Aeroporto
Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a
Portugal a partir da comunicação em 15 de janeiro de 2021,
enviada pela Polícia Judiciária Portuguesa à Polícia Federal do
Brasil, informando sobre a possibilidade de que o vôo TAP
TP82 de 13 de janeiro de 2021 estivesse transportando drogas,
em caixas sem passageiros identificados.
Consta que, em 08.02.2024, o parquet federal ofereceu
denúncia em face dos indiciados ANDREZA MUNIZ LIMA;
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

JEDEIAS OLIVEIRA DA SILVA; MARCELO BERNARDINO
MARTINS; MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS; MARCOS
AUGUSTO CARDOSO SANTOS; SAMUEL ALVES DA SILVA;
THIAGO VINICIUS LAMEU e MARCELO COSME SOTERO
SANTOS, enquadrando-os como incurso nas penas do art. 33,
caput c. c. art. 40, inciso I, art. 35, caput, c/c o art. 40, I, todos
da Lei no 11.343/2006.
De acordo com a denúncia, o paciente foi identificado como um
dos envolvidos na operação do tráfico, tendo como elemento
uma participação em um grupo de WhatsApp intitulado
"#FUTDECLASSE" e imagens de segurança do aeroporto.
Verifica-se que o paciente foi preso, após comparecer
espontaneamente em 12.03.2024. Observa-se que, em
audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu a
revogação da prisão do ora paciente, com posicionamento
contrário do Ministério Público Federal, cujo pedido foi
indeferido nos seguintes termos:
Conforme já asseverado na audiência de instrução, a
concessão de liberdade a MARCELO FIGUEIREDO DAS
VIRGENS é inviável neste momento, ainda que sopesados
todos os argumentos apresentados pela i. defesa.
As argumentações tecidas acerca das provas produzidas em
audiência de instrução demandam análise exauriente, em sede
de sentença, não se podendo afirmar, ao menos no presente
momento, que não haveria “elementos que indiquem a
associação para o tráfico de drogas”, até mesmo porque os
indícios de autoria já foram devidamente analisados quando da
decretação da prisão.
É importante destacar que o réu é denunciado pelo delito de
tráfico e também por associação para o tráfico, sendo certo que
parte dos acusados encontra-se em situação de foragidos da
Justiça, evidenciando-se a necessidade de preservação das
ordens de prisão preventiva já cumpridas, como instrumento de
garantida da futura aplicação da lei penal e de resguardo da
ordem pública.
Além disso, dada a gravidade do delito em tese praticado –
remessa de 77,5 quilos de cocaína ao exterior – e o contexto de
crime em seio de organização criminosa, não há como se
afirmar suficientes a imposição de monitoração eletrônica por
tornozeleira ou mesmo a proibição de ausentar-se do Brasil. (...)
Lembre-se por fim que, como já declarado pelo e. Superior
Tribunal de Justiça, "a existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si
só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ, AgRg no HC
807880 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2023/0077907-0, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Órgão
Julgador SEXTA TURMA, Data do Julgamento
).
26/06/2023
Assim, entendo que continuam presentes os requisitos que
autorizam a detenção cautelar do requerente, razão pela qual
INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva. (g. n.)
In casu, verifica-se que não restou configurado o
constrangimento ilegal.
Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal,
com a alteração trazida pela Lei no 13.964, de 24.12.2019, a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

Como se observa, a custódia cautelar revelou-se necessária
com base em dados concretos coletados, não se tratando de
meras ilações acerca da gravidade abstrata dos fatos
No caso em tela, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis
restaram comprovados.
Imputa-se, ainda, ao paciente a prática de crime doloso, de
natureza hedionda, punido com pena privativa de liberdade
máxima que supera 4 (quatro) anos, o que atende ao artigo
313, inciso I, do Código de Processo Penal.
In casu, o pedido de liberdade provisória do paciente foi
indeferido pela autoridade ora impetrada, ao decidir pela
manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento
no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do
CPP, ou seja, para resguardar a ordem pública, para a garantia
da instrução processual e para a aplicação da lei penal.
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
O requisito da garantia da ordem pública, como critério a ser
aferido para a decretação da custódia cautelar, é de ser visto
não apenas como medida para evitar que o acusado continue a
praticar delitos, mas também como uma resposta à sociedade,
em face do crime em tese praticado.
Com efeito, há indícios de que se tenha praticado um delito
transnacional de considerável reprovabilidade, sendo que a
natureza
da
substância
transportada,
bem
como
as
circunstâncias do fato, revelam dano concreto ao meio social.
Nessa perspectiva, a decretação da prisão preventiva faz-se
necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que o
delito que ensejou o comando de prisão é dotado de altíssima
carga de periculosidade social, mormente se comercializada a
droga apreendida.
Há indícios de que o ora paciente pertenceria a organização
criminosa voltada à prática de tráfico internacional de drogas,
sendo participante de esquema que viabilizou o transporte de
77,55 quilogramas de cocaína, acondicionados em duas caixas
no voo da empresa aérea TAP, número TP82, apreendidas em
Lisboa/Portugal, no dia 15.01.2021.
É sabido que o tráfico ilícito de drogas, não raro, está atrelado a
uma gama de outros delitos, configurando a principal atividade
e fonte de renda de perigosíssimas organizações criminosas.
Isso sem contar a devastação provocada pelo vício cada vez
mais disseminado, que, na maior parte dos casos, provoca a
destruição de inúmeras famílias e das perspectivas de jovens
que acabam por encontrar, via-de-regra, no crime o meio para
sustentar sua dependência química, de modo que o tráfico
resulta, indiretamente, num vetor para o fomento de uma série
de outros delitos.
O Supremo Tribunal Federal, com efeito, já se manifestou no
sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem
pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 19.8.2014).
A PREVENTIVA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Por esse ângulo, a prisão fundamenta-se como forma de evitar
o risco de fuga do paciente.
O paciente alegou possuir endereço fixo no país, ser pai de três
filhos e ter trabalhado por mais de vinte anos no aeroporto de
Guarulhos/SP sem ter sofrido qualquer advertência, entretanto,
tais elementos, por si sós, não são suficientes para a concessão
da liberdade provisória como pretende a impetração.
A decisão ora combatida afirmou que parte dos acusados
encontra-se em situação de foragidos da Justiça, evidenciando-
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

se a necessidade de preservação das ordens de prisão
preventiva já cumpridas, como instrumento de garantida da
futura aplicação da lei penal e de resguardo da ordem pública.
Logo, observa-se a necessidade da manutenção da prisão
preventiva para evitar o não cumprimento da lei penal.
Constata-se, portanto, o perigo concreto gerado pelo estado de
liberdade do paciente, eis que levando em conta a natureza da
droga, o modus operandi empregado para a prática do delito, a
facilidade de que dispõe para a circulação no país, indicam
indícios de vínculo do paciente com membros de organização
criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.
Há, pois, risco concreto de fuga ou ocultação caso seja
colocado em liberdade, justificando-se a manutenção da prisão
preventiva também para assegurar futura aplicação da lei penal
e a instrução processual.
Ressalta-se, ainda, que não ocorreu nenhuma alteração fática
ou jurídica nos elementos que fundamentaram a decretação da
medida cautelar prisional, capaz de ensejar decisão diferente da
anteriormente prolatada.
[...]
No caso dos autos, tendo em vista o poder da suposta
organização criminosa investigada e a grandiosidade de todo o
esquema criminoso, faz-se necessária a manutenção da prisão
preventiva do ora paciente para assegurar a aplicação da lei
penal e a manutenção ordem pública.
Em que pese a alegação de excesso de prazo na formação de
culpa, infere-se do panorama delineado que não ocorreu
nenhuma alteração, fática ou jurídica, apta a ensejar nova
decisão diferente da já proferida.
Cumpre ressaltar se que o limite de qualquer prazo fixado para
o início ou término da instrução processual (quer o réu esteja
preso, quer esteja em liberdade) não possui natureza
peremptória e deve ser analisado em consonância com a
complexidade do feito posto em julgamento e nas causas que
ensejaram eventual excesso de prazo, mas entendido com
razoabilidade, de acordo com a complexidade do feito,
justificando-se, sobretudo quando tal demora não se deva ao
órgão judiciário ou ao ministério público, mas às circunstâncias
peculiares do caso, inclusive, para a perfeição da ampla defesa
do acusado.
Ademais, é assente no C. Superior Tribunal de Justiça que só
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a
ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra
de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não ocorre
no presente caso, ao se analisar a reincidência nas condutas
criminosa de ambos os pacientes.
[...]
Acrescenta, ainda, o órgão ministerial que o alegado excesso
de prazo não comporta acolhimento, uma vez que o paciente foi
preso em
(ID 309372446 - pág. 04 do pdf), bem
12/03/2024
como em razão de ter sido encerrada a instrução processual na
ação penal subjacente, estando o processo em fase de
alegações finais, inclusive já apresentadas pela acusação.
Assim, incide a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo" (ID 311060297, fl. 3).
Por fim, ressalta-se que há contemporaneidade a justificar a
prisão (CPP, art. 315, § 1o), pois os fatos teriam ocorrido de
forma contínua ao longo de anos, sendo razoável concluir que a
atividade investigada poderia ainda estar em andamento, eis
que há conduta de natureza permanente (participação em
organização criminosa).
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

[...]
Destarte, permanecem válidos os fundamentos que levaram à
decretação da prisão preventiva do paciente. Verifica-se, por
fim,
que
o
decisum
impugnado
está
devidamente
fundamentado, em observância do artigo 93, IX, da Constituição
Federal, estando alicerçado em elementos concretos, os quais
demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva
nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Diante de tais considerações não se vislumbra, portanto, a
existência de constrangimento ilegal passível de ser sanada
(fls. 1.972/1.980).
pela concessão da ordem de Habeas Corpus"
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos,
o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas
pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente, diante do suposto modo de
execução. Destacou-se a quantidade exorbitante e a
natureza da droga apreendida (cerca de quase 78kg de
cocaína) em Lisboa, Portugal, e os indícios de que o réu,
funcionário
do
aeroporto
internacional
de
Guarulhos, integraria grupo criminoso voltado ao tráfico
internacional de drogas.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, tendo em vista o
do
modus operandi
delito. Não há falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
INTERGRANTE
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS. APREENSÃO DE RLEVANTE QUANTIDADE DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
GRAVIDADE
EM
CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o
qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança
e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é
necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar
se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a
decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante
análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos
artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. Urge consignar que o Supremo Tribunal Federal entende que
"a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa" (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, 1a T., DJe
).
15/9/2014
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

3. Além disso, consoante pacífico entendimento desta Corte no
sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao
decreto de prisão preventiva" (RHC n. 115.823/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
).
30/9/2019
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg na PET no HC n. 989.960/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
.)
3/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo
Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a
demonstração, com base em elementos concretos, da
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, considerando que a ele foi atribuído protagonismo
na organização criminosa em tela, na qual teria participação na
importação de aviões para a utilização em esquema de tráfico
internacional de drogas em larga escala, e é apontado como
sendo
próximo
à
narcotraficante
internacional.
Tais
circunstâncias, somadas à necessidade de distanciamento do
réu dos meios econômicos obtidos com a prática ilícita,
demonstram o risco ao meio social e a imprescindibilidade da
custódia.
3. Tendo o agravante permanecido preso durante toda a
instrução processual, não deve ser permitido recorrer em
liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias
que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua
soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as
condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que a contemporaneidade não está restrita à época
da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no
momento de sua decretação, - o que ocorreu na hipótese -,
ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período
passado. Na espécie, foram destacados na sentença, além do
risco concreto de fuga, a possibilidade da continuidade da
colaboração do recorrente com a organização criminosa.
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

7. Quanto ao tema, esta Corte de Justiça já assentou que "[...]
Não há falar em ausência de contemporaneidade quando
verificado que as circunstâncias que justificam a segregação
preventiva
do
agravante
ainda
não
se
exauriram
definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de
continuidade da prática de delitos graves, pelo que está
demonstrada a exigência de utilização da medida extrema
contra o réu" (AgRg no RHC n. 192.825/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o /7/2024, DJe
de
).
3/7/2024
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 210.762/PE, relator Ministro da minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
30/4/2025
.)
7/5/2025
De mais a mais, a presença de condições pessoais
favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não
impede a decretação da prisão preventiva, quando
devidamente fundamenta, assim como inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI ELEVADO. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO
CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em habeas corpus interposto em favor de
investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico
internacional de drogas e associação para o tráfico, no contexto
da Operação Taeguk. O agravante teve a prisão preventiva
decretada em 1o/10/2024, com fundamento na garantia da
ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de
reiteração delitiva, em razão da gravidade concreta dos fatos
apurados, da sofisticada estrutura da organização criminosa e
da quantidade expressiva de drogas apreendidas. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão
presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da
prisão preventiva do agravante, ou se seria suficiente a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
prisão
preventiva
encontra-se
adequadamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta das condutas imputadas, que envolvem a
inserção de mais de 1 tonelada de drogas em território nacional
e o transporte de cocaína em compartimentos submersos de
embarcações transatlânticas, revelando elevado grau de
sofisticação e periculosidade.
4. A presença de fortes indícios de que o grupo criminoso
permanece ativo, com planejamento de novas remessas
internacionais de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva e
justifica a manutenção da segregação cautelar.
5. Também se destaca a necessidade da prisão para garantir a
conveniência da instrução criminal, em razão da complexidade
das investigações, do número elevado de envolvidos e da
possível influência da organização sobre agentes portuários e
terceiros, o que evidencia risco de destruição de provas.
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece que a atuação de
organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva, visando a interrupção de seu
ciclo delitivo.
7. A periculosidade social do agente, demonstrada pela
natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas, é
circunstância suficiente para justificar a custódia cautelar, sendo
inaplicáveis as medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP, por se mostrarem inadequadas à gravidade da situação.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 213.534/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025
Outrossim, é certo que a contemporaneidade não
está restrita à época da prática do delito, e sim da
verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em
um período passado. Não se pode olvidar a complexidade
do caso em comento, que demandou longa investigação
com interceptações telefônicas, medidas de busca e
apreensão e diversas prisões preventivas. De toda sorte,
consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra
da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda
que mantido período de aparente conformidade com o
Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de
recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de
atos habituais)', como no caso de pertencimento
(HC n. 496.533/DF, relator
a organização criminosa"
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
18/6/2019
Noutro vértice, quanto ao alegado excesso de
prazo, constitui entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça – STJ que somente configura
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação
da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,
a mora que decorra de ofensa ao princípio da
razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a
partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a
existência de mora na tramitação do processo que
justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto
verifica-se do acórdão recorrido, bem como do andamento
processual da ação originária na página eletrônica do
Tribunal estadual, que o feito tem seguido seu trâmite
regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na
conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas particulares características - figuram como corréus no
feito oito pessoas, com diferentes advogados, que
formulam diversos requerimentos e impõem diligências a
serem realizadas. A ação penal tem sido impulsionada
constantemente, tendo sido, inclusive, conforme informações colhidas recentemente, encerrada a
instrução processual, de sorte que incide sobre a espécie o
Enunciado n. 52/STJ.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado
condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar
andamento ao processo, não podendo ser imputado ao
Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO
OFERECIMENTO
DENÚNCIA.
RAZOABILIDADE.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro
Presidente destes Tribunal Superior que indeferiu liminarmente
o habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF.
2. Os agravantes tiveram a prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos delitos de organização criminosa e tráfico
internacional de drogas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade que justifique o conhecimento do
habeas corpus contra decisão que indefere liminar.
4. A defesa alega excesso de prazo no oferecimento da
denúncia,
ausência
de
fundamento
concreto
e
contemporaneidade da prisão cautelar, assim como o
cabimento do recolhimento domiciliar à agravante mãe de uma
criança de 12 anos de idade.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de
ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
6. A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem
pública, dada a extrema gravidade dos fatos apurados e a
reincidência específica dos agentes, razões que não
recomendam também o recolhimento domiciliar.
7. A condução do feito segue trâmite razoável, dada a
complexidade das investigações, ausente desídia do julgador.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão
que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade
ou arbitrariedade".
Dispositivos
relevantes
citados:
Súmula
691/STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante
citada.
(AgRg no HC n. 991.435/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
12/5/2025
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do
."
habeas corpus

À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:40
Código de Controle do Documento: b2dff1af-a7e9-40b2-9e33-8e8154942a9d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0115275-6
HC 993.375 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50024740420234036119 50320789720244030000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ GUSTAVO SILVA PINTO
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO SILVA PINTO - SP443298
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO COSME SOTERO SANTOS
CORRÉU
: SAMUEL ALVES DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS AUGUSTO CARDOSO SANTOS
CORRÉU
: THIAGO VINICIUS LAMEU
CORRÉU
: JEDEIAS OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO BERNARDINO MARTINS
CORRÉU
: ANDREZA MUNIZ LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO SILVA PINTO - SP443298
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515065254:01311@
2025/0115275-6 - HC 993375 Petição : 2025/0060606-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:26:23
Código de Controle do Documento: 3F6A3C60-262E-431A-AAC4-AA588406794E